Tribunal: TJMT
Processo: 1025328-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025328-92.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ORELINO MANOEL DA CONCEICAO - CPF: 819.343.271-15 (RECORRIDO), VALDENIS SILVA DE ARRUDA - CPF: 981.789.701-04 (VÍTIMA), RIGOBERTO ALVES - CPF: 694.012.331-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBERLEY MENDES CONCEICAO - CPF: 537.668.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.168.991-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ORELINO MANOEL DA CONCEICAO - CPF: 819.343.271-15 (RECORRENTE), MOISES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.168.991-29 (RECORRENTE), MOISES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.168.991-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, PORQUANTO INTEMPESTIVO. DE OUTRO LADO, CONHECEU E DESPROVEU O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA I. PGJ. RECURSO INTERPOSTO PELO
PARQUET
FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO. AVENTADA AUSÊNCIA DO DOLO HOMICIDA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Insurgências ministerial e defensiva contra a sentença que pronunciou o acusado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio: o Ministério Público pretende o reconhecimento das qualificadoras indicadas na denúncia, enquanto a Defesa pretende a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, sustentando ausência de dolo homicida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de desclassificação do crime imputado ao recorrente para lesão corporal, em razão de suposta ausência de
animus necandi
; e (ii) a pertinência ao caso das circunstâncias qualificadoras indicadas na denúncia.

III. Razões de decidir

3. O recurso em sentido estrito do Ministério Público foi interposto fora do prazo legal de cinco dias (art. 586 do CPP), pelo que, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, não deve ser conhecido, haja vista sua manifesta intempestividade.

4. A análise das provas demonstrou a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, configurando a admissibilidade da acusação de tentativa de homicídio, em consonância com o art. 413 do CPP.

5. A desclassificação para lesão corporal exige certeza da ausência de
animus necandi,
o que não restou comprovado nos autos. A decisão de pronúncia deve se limitar à análise indiciária, reservando ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente dos fatos e do elemento subjetivo do agente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso ministerial não conhecido. Recurso defensivo conhecido e desprovido, com manutenção da decisão de pronúncia.

Tese de julgamento:

“É intempestivo o recurso em sentido estrito interposto fora do prazo legal, nos termos do art. 586 do CPP. Lado outro, não cabe a desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia, salvo comprovação inequívoca da ausência de dolo homicida.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, § 1o, e 586; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

MOISÉS FERREIRA DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FERREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
MOISÉS FERREIRA DOS SANTOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.
0011198-52.2005.8.11.0042
, que
pronunciou
o acusado como incurso nas penas do crime tipificado pelo
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Insta alinhavar que, no mesmo édito judicial, foram
impronunciados
os corréus
Orelino Manoel da Conceição
e
Cleberley Mendes Conceição
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 238074874
, subscritas pela i. Defensoria Pública, o acusado defende a
ausência de elementos capazes de atestar a presença de
animus necandi
em sua conduta e, com base nisso, vindica a
desclassificação
do delito de tentativa de homicídio
para crime diverso daqueles de competência do eg. Tribunal do Júri.

Em contrarrazões vistas no ID
238074720
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja
negado
provimento ao
stricto sensu
.

Por sua vez, em razões recursais vistas no
ID 238074875
, o
parquet
pleiteia o
reconhecimento das
qualificadoras

que foram afastadas pelo d. juízo
a quo
, a fim de que
MOISÉS
seja pronunciado nos exatos termos da exordial acusatória.

Contrarrazoando o recurso ministerial, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao réu, opõe-se à pretensão e pugna pelo desprovimento da irresignação.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
238074723
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
240406685
, opina pelo
não conhecimento

do recurso ministerial
, uma vez que
intempestivo
, e, quanto ao
stricto sensu
manejado pela i. Defesa, se manifesta pelo
desprovimento
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça, como questão preliminar, a
intempestividade
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, arrazoando, em síntese, que, tendo o i. representante do
parquet
, em
16/04/2024
, interposto
Recurso de Apelação Criminal
em face da impronúncia do corréu
Orelino Manoel da Conceição
, oportunidade na qual expressamente manifestou sua ciência acerca da pronúncia do recorrente
MOISÉS
, sem externar qualquer interesse em recorrer, não lhe seria facultado, como foi feito, apresentar, a um só tempo, tanto as razões de apelação (tempestivas) em face de
Orelino
, quanto a petição de interposição de recurso em sentido estrito (intempestivas) em face de
MOISÉS.

Após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que
razão assiste à i. Procuradoria-Geral de Justiça
.

Inicialmente, convém destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a
prazos peremptórios
, que devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão.

Assim, a
tempestividade recursal
, como pressuposto objetivo, não pode ser ignorada, pois, se a parte interessada na reforma da decisão não interpõe o recurso próprio e adequado no prazo legal, a decisão adquire
status
de imutabilidade.

Frisa-se, ainda, que o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possui
natureza precária e não vinculativa
, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos pressupostos recursais exigidos em lei.

Feitos esses breves apontamentos, no caso do presente recurso em sentido estrito —, tem-se que o prazo de sua interposição é de
05 (cinco) dias
, conforme o art. 593 do Código de Processo Penal.

Em consulta ao caderno processual, verifico que, intimado do teor da sentença, o d. Promotor de Justiça interpôs
Recurso de Apelação
em
16/04/2024,

contra a impronúncia do corréu
Orelino
, vindo, na mesma petição de interposição, a assim cientificar,
in verbis
: “
Por outro lado, o Ministério Público informa que
está ciente da sentença proferida no ID n.o 133468770, que pronunciou o réu MOISÉS FERREIRA DOS SANTOS
e impronunciou CLEBERLEY MENDES CONCEIÇÃO
” (ID 238074863) — Destaquei;
deixando de manifestar, portanto, qualquer interesse recursal quanto à pronúncia.

Apenas posteriormente, ao apresentar as razões de apelação (ID 238074873) em
03/06/2024
, é que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso em sentido estrito já com as respectivas razões (ID 238074875), cuja
intempestividade
foi expressamente atestada por meio da Certidão de ID 238074713.

Nesse contexto,
acolho
a preliminar de
intempestividade
arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO

do
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

VOTO [
MÉRITO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, quanto ao recurso interposto em prol do acusado
MOISÉS
,
cumpre reconhecer que é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
interposto pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 28/11/2004, por volta das 20h50min, na residência da avó materna da vítima
Valdeni Silva de Arruda
, situada no Bairro Jd. Florianópolis, no Município de Cuiabá/MT, com unidade de desígnios, mediante disparos efetuados com o revólver de cal. 38, de marca ilegível, numeração de série 74280, os denunciados
MOISÉS
,
Orelino
e
Cleberley

tentaram matar os ofendidos
Valdeni
e
Rigoberto Alves
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, anteriormente aos crimes,
Orelino
havia discutido com
Rigoberto
, vindo, em data posterior, a perguntar se a vítima sabia que ele havia adquirido uma arma de fogo para matá-la, oportunidade em que a ameaçou, dizendo-lhe “
fique esperto que tem uns cara aí que pode fazer o serviço por mim, fique esperto, você não me conhece!
” (
sic
).

Em sequência,
Orelino
e
Cleberley
, pai e filho entre si, contrataram
MOISÉS
para matar a vítima
Rigoberto
, mediante paga ou promessa de recompensa.

Assim, na data fatídica,
MOISÉS
adentrou o local do crime e realizou o primeiro disparo de arma de fogo, vindo a atingir
Rigoberto
na região torácica esquerda. A vítima
Rigoberto
estava acompanhado da segunda vítima,
Valdeni
, e também de
Valdenis Silva de Arruda, José Fernandes da Silva
e
João Severo
.

Embora acionasse o gatilho por várias vezes,
MOISÉS
então não conseguiu produzir novos tiros, de forma que
Valdeni
e os demais reagiram em legítima defesa de
Rigoberto
, dando início à perseguição de
MOISÉS
, que, por sua vez, conseguiu empreender fuga a pé para a via pública.

Não obstante, durante a perseguição,
MOISÉS
efetuou outros disparos, vindo a produzir outro tiro, que atingiu a segunda vítima,
Valdeni
, na região torácica esquerda, vindo o projétil a permanecer alojado na região escapular esquerda.

Por fim,
MOISÉS
foi alcançado e preso em flagrante delito pelos cidadãos que o perseguiam, oportunidade em que
Cleberley
apareceu no local e, dissimuladamente, se ofereceu para guardar o preso, enquanto os cidadãos prestavam socorro a
Rigoberto
e
Valdeni
, ensejo em que deu fuga a
MOISÉS
.

Apesar disso, os populares haviam apreendido a arma de fogo e uma carteira com os documentos pessoais de
MOISÉS
, que foram entregues aos policiais militares que haviam sido acionados. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico, onde receberam cuidados que evitaram o falecimento.

Em desfavor de
MOISÉS
, o i. órgão ministerial imputou a prática do crime tipificado pelo
art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal
, contra duas vítimas, referindo-se a qualificadora tanto ao
motivo torpe
quanto à circunstância de se tratar de crime perpetrado
mediante paga ou promessa de recompensa
.

Aos demais denunciados, se imputou a prática do crime tipificado pelo
art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal
, contra duas vítimas, referindo-se a qualificadora, todavia, tão somente ao
motivo torpe
.

Após o transcurso do devido processo legal,
Orelino e Cleberley
foram impronunciados, enquanto
MOISÉS
ressaiu
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
,
a fim de ser
julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise da tese recursal.

Como exposto, o recorrente pleiteia a
desclassificação
do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, ao argumento de que não teria sido comprovada a existência do
dolo homicida
em sua conduta.

Em especial, sustenta que, na data fatídica, atuava no que entendia ser
meramente

sua própria defesa
, tendo disparado o primeiro tiro apenas porque a vítima fizera um movimento indicativo de que também estaria armada; e o segundo, apenas porque buscava correr daqueles que o perseguiam (ID 238074874 – Pág. 3).

Malgrado os argumentos deduzidos pela i. Defesa e o descontentamento do recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhimento
.

Isso porque, como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento da pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [cf. art. 5o, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, sabe-se que a
desclassificação
está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verifica a
ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no
rol de crimes previstos no art. 74, §1o, do CPP
, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto,
o
decisum
desclassificatório
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de desclassificação do crime, na forma em que manejado pelo recorrente, isto é, por ausência de intento homicida na conduta,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a ação atribuída ao increpado foi
desprovida de
animus necandi
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre o elemento psicológico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
”.

(REsp n. 1.918.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria

estão demonstrados por meio do Boletim de Ocorrência n. 451 (ID 238074925 - Págs. 23-24); do Boletim de Ocorrência n. 1020254.04.015102-1 (ID 238074927 - Pág. 1); do Laudo Pericial n. 01-02-001594-01/2005, referente à vítima
Valdeni
(ID 238074927 - Págs. 7-11); do Laudo Pericial n. 01-02-04257-01/2005, referente à vítima
Rigoberto
(ID 238074928 - Págs. 11-15); posteriormente complementados pelos Laudos Periciais n. 1.9067.2.2010.6115-01 e n. 1.1.02.2018.003062-01, referentes a
Rigoberto
e
Valdeni
, respectivamente (ID 238074932 - Págs. 11-16 e ID 238074899); além dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e da prova oral colhida em juízo.

Consoante se vê dos autos, à época dos fatos, a vítima
Valdeni
relatou ao Delegado de Polícia que, na data fatídica, estava na casa de sua avó materna, junto com outros parentes e dois amigos, dentre eles
Rigoberto
, quando,
in verbis
:

“
[...]
surgiu um elemento desconhecido no portão que veio em direção do declarante e seus amigos, com arma em punho, sem dizer nada, já foi atirando em todos, chegando a atingir o ‘Ringo’ no peito, tendo sido acionado outras vezes, mas os tiros não foram deflagrados
; Que nesse momento foram para cima do autor do disparo, que correra, e ao mesmo tempo tentava atirar em seus perseguidores que eram o declarante, tio e irmão, porém, nas tentativas de atirar que o desconhecido fizera, o revólver não disparou [...],
mas, de tanto tentar, um tiro percutiu e acertou o declarante também no peito
”.

(ID 238074927 - Pág. 3). — Destaquei.

Em sentido correlato,
Valdenis
, irmão de
Valdeni
, assim narrou o ocorrido à d. autoridade policial,
in verbis
:

“
[...]
em dado momento, surgiu no portão, um elemento de arma em punho que já foi logo atirando em direção a RINGO, por mais de duas vezes
; Que o declarante, tio, irmão e SILVÉRIO, ao presenciar a atitude do elemento, bem como pelo fato do revólver haver falhado por algumas vezes, foram para cima do

elemento que correu ao mesmo tempo em que tentava acionar o gatilho para disparar contra o declarante e demais pessoas que o perseguiam para contê-lo
; Que,
em uma das tentativas de acionar o gatilho, um tiro veio a ser detonado e acertado o seu irmão Valdeni, que caíra

[...]
”.

(ID 238074927 - Pág. 12). — Destaquei.

Declarações consentâneas foram prestadas por outras pessoas que estavam presentes no local e, tendo presenciado a conduta de
MOISÉS
, que veio a atingir
Rigoberto
com um tiro no peito, seguiram em seu encalço para contê-lo, oportunidade em que
Valdeni
também foi atingido, uma vez que, ao empreender fuga,
MOISÉS
continuava a tentar disparar contra os demais — nesse sentido, relataram os fatos à d. autoridade policial as testemunhas
José Fernandes da Silva
(ID 238074927 - Págs. 14-15) e
João Severo
(ID 238074928 - Págs. 5-6).

A vítima
Rigoberto
também narrou os fatos nesse diapasão, assim descrevendo o ocorrido à d. autoridade policial,
in verbis
:

“
[...] já por volta das 20h50min,
um rapaz surgiu no portão de arma em punho, efetuando disparos contra o declarante, atingindo-o no peito, lado esquerdo
; QUE
o rapaz acionou o gatilho por mais duas vezes em sua direção, porém, o revólver falhou
; Que os seus amigos, vendo que o revólver falhou, foram para cima desse rapaz, que
correu, ao mesmo tempo voltava com as mãos para trás, tentando atirar contra seus perseguidores; Que, de tanto tentar, outro tiro foi percutido e acertou o Valdenir, que estava em seu encalço
, juntamente com José Fernandes, João Severo e Valdenis [...]
”.

(ID 238074928 - Págs. 7-8). — Destaquei.

Por outro lado, em juízo, conquanto as vítimas não tenham sido pessoalmente ouvidas, a testemunha
Valdenis Silva de Arruda
, irmã do ofendido
Valdeni
,
ratificou integralmente
o relato inicialmente ofertado à d. autoridade policial, aduzindo que estavam em uma reunião social, com familiares e amigos, quando, de inopino,
MOISÉS
adentrou o local e efetuou disparos de arma de fogo, vindo a ser posteriormente pego pelos demais presentes.

De outro norte,
interrogado pela d. autoridade judiciária
, o réu alegou que andava armado por receio, uma vez que já haviam atentado contra sua vida antes, e que, na data fatídica, atuou na crença de que se defendia. Consoante subsumido pelo d. juízo
a quo
, em sentença:

“
[...] Sobre o crime, afirma que
quando o rapaz fez um gesto, pensou que fosse uma arma e por esse motivo desferiu um disparo contra ele.

Em sequencia
fugiu, porém cinco homens correram atrás dele e o espancaram, pegaram sua arma e tentaram disparar contra ele
.

Narra que
ao tentar fugir, ele efetuou mais um disparo e acertou outra pessoa
. E ressalta que não foi contratado por ninguém e que os outros acusados não tem culpa no crime.

E Cleberley apenas o ajudou porque quando foram tentar mata-lo depois do espancamento, ele pediu calma para que nada fosse feito com ele [...]
”.

(Sentença de ID 238074878). — Destaquei.

A despeito das declarações do réu, colhe-se dos autos que sua versão dos fatos
difere
daquela ofertada pelas demais pessoas que foram ouvidas, tanto em sede inquisitiva quando judicial, as quais asseveraram que, na data fatídica,
MOISÉS
se aproximou do grupo já com
a arma de fogo em punho
, tendo desferido um tiro contra a primeira vítima
de inopino
, e vindo então a tentar efetuar mais disparos, o que foi frustrado pela incapacidade do armamento de disparar novamente.

Ato contínuo, os demais presentes buscaram
contê-lo
, o que ensejou uma perseguição, em meio à qual
MOISÉS
chegou a conseguir
efetuar outro disparo
, que atingiu assim a segunda vítima.

Nesse cenário,
portanto, revela-se nítido o
dissenso
entre a narrativa apresentada pelas vítimas, pelas testemunhas e pelo increpado, razão pela qual
concluo pela
inexistência da certeza necessária
à decisão de desclassificação da conduta, entendendo, consequentemente, que os argumentos defensivos não podem ser acolhidos no atual estágio processual, e que a sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Afinal, examinado o conjunto probatório dos autos, não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que,
ao efetuar disparos de arma de fogo contra as vítimas, o recorrente estaria imbuído com dolo homicida
.

Por derradeiro,
friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que o elemento subjetivo do crime e a intenção do autor, por serem questões pertinentes ao âmbito puramente epistêmico e intelectual,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado. Veja-se:

[...]
é a
via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de
indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
.

(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 257). – Destaquei.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o potencial lesivo da região atingida:

(...) o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016). – Grifei.

In casu
, a
simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva

denota a possível existência de dolo na conduta imputada ao insurgente
, mormente em vista do meio empregado [arma de fogo] e dos locais atingidos [região torácica e escapular], consoante se depreende dos exames periciais carreados aos autos (ID 238074927 - Págs. 7-11); ID 238074928 - Págs. 11-15; ID 238074932 - Págs. 11-16; e ID 238074899).

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que,
não obstante a tese defensiva de ausência de
animus necandi
também encontre algum supedâneo nos autos
, notadamente no interrogatório do acusado, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

E ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia, não havendo falar em desclassificação da conduta.

Por derradeiro, com relação aos dispositivos legais
prequestionados
pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram
devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto
, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso em sentido estrito manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, porquanto manifestamente intempestivo. Por outro lado, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo réu
MOISÉS FERREIRA DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.
0011198-52.2005.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025